Tribunal: STF
Processo: HC 186051
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Alex Costa de Sousa contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do HC 574.201-AgR/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO JULGADO. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não é cabível impetração de habeas corpus contra decisão monocrática, para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância" (AgRg no HC 494.883/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 30/4/2019). 2. Caso em que o réu foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso III do Código Penal Brasileiro à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e o recurso de apelação estaria pendente de julgamento. Posteriormente, com base na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido o pleito pelo Relator do recurso. 3. Porém, segundo consta da decisão do Relator, "não foram acostados aos autos quaisquer documentos e laudos médicos que comprovassem ser o peticionário portador de moléstia grave". Outrossim, não teria demostrado "a inexistência de assistência médica no ergástulo em que se encontra recolhido ou, então, que exista qualquer notícia de contágio ou comprovada disseminação do denominado COVID-19.". Ademais, "Apelação Criminal já foi julgada em 13.03.2020 e encontra-se, nesse momento, aguardando apenas inserção do voto condutor pelo Desembargador Federal Designado". 4. Agravo regimental desprovido.” 
    A Defensoria narra que 
    “ALEX COSTA DE SOUSA foi preso preventivamente em 31/07/2018, tendo sido a ele imputada conduta delitiva identificada no art. 157, § 2°, III, do Código Penal. O devido processamento do feito culminou em sentença condenatória prolatada na origem, restando o paciente condenado à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa. 
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de Apelação Criminal. O Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, tendo excluído a reincidência e alterado o regime de cumprimento de pena do paciente. Sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos da Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, perante a Corte regional, nos autos da Apelação Criminal n° 0008977- 13.2018.4.03.6181. O Nobre Desembargador Federal Fausto de Sanctis pronunciou-se no sentido de indeferimento da demanda pleiteada pela Defesa. Seguiu-se, deste modo, à impetração de Habeas Corpus com pedido liminar perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo reafirmado o excesso de prazo da prisão provisória do paciente, a necessidade de revogação de sua prisão preventiva para fins de proteção de sua saúde individual e da saúde coletiva no interior da penitenciária na qual se encontra recluso, além de ter sido afirmado o excesso de prazo no julgamento do feito evidenciado na ausência de intimação da Defesa à presente data. Em 20/04/2020, sobreveio decisão do Eminente Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca no sentido do indeferimento liminar do writ”, mantida pelo órgão colegiado no julgamento do recurso de agravo regimental (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Para a Defensoria, a privação de liberdade provisória do paciente. é ilegal e desproporcional.
    Aduz, para tanto, que 
    “[o] período de encarceramento provisório do paciente supera, em muito, o período de 90 dias exigido pela aludida Recomendação [62 do CNJ]. Com isso, a prisão provisória do paciente enquadra-se, perfeitamente, dentre aquelas aptas à revisão perante o Poder Judiciário” (pág. 5 do documento eletrônico 11). 
     Ressalta, ainda, que “independentemente de pertencer a grupo de risco da covid-19, o paciente deve ter sua prisão provisória reavaliada e, se constatada a viabilidade de conversão em medidas alternativas ao cárcere, tal mudança mostrarse-á imperativa ao Juízo competente” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Salienta que foi “afirmado pelo TRF-3 na decisão que não promoveu a revogação da prisão provisória, que a manutenção do paciente em cárcere seria necessária ante a ameaça à ordem pública (art. 312 do CPP) por ele representada e identificada na reincidência específica no crime de roubo majorado”(pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, porém, que 
    “[o] próprio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento da Apelação Criminal n° 0008977-13.2018.4.03.6181, afastou a reincidência do paciente, de modo que a utilização de tal fundamento para lastrear a manutenção de sua segregação cautelar é flagrantemente ilegal, não sendo possível afirmar reincidência já desconsiderada pela Corte regional” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Destaca, por fim, 
    “[a] situação específica do paciente como caso de ilegal submissão ao cárcere em condições de superlotação, vez que o Centro de Detenção Provisória de Mauá/SP, no qual se encontra segregado há 1 (um) ano e 9 (nove) meses apresenta, na atualidade, 1.157 presos, ante uma capacidade máxima de 626 presos” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
     Diante do exposto, requer “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (CPP, art. 319), em função da pandemia global causada pelo COVID-19, nos termos do art. 4º, inciso I, alíneas b e c, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça” (pág. 11 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.
    Isso porque, em regra, conforme o art. 4º da Recomendação 62/CNJ, caberá ao magistrado com competência para a fase de conhecimento criminal reavaliar as prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    “a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” (grifei).
    Na espécie, observo que o paciente foi condenado pelo crime de roubo, majorado pelo fato de a vítima estar a serviço de transporte de valores, ou seja, o delito teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça.
    Ademais, recomenda-se aos Magistrados competentes para o processo de conhecimento ou de execução penal a observância ao contexto local de disseminação do vírus.
    Dessa forma, considero que o Magistrado de primeiro grau é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator